Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECRETO CONDENATÓRIO. JUÍZO CRIMINAL DE CERTEZA. IMPRESCINDIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em relação à valoração da prova, adota-se o sistema do livre convencimento motivado, também conhecido como sistema da livre persuasão, devendo o juiz se fundamentar nas provas para justificar a formação de sua convicção.
2. Parar prolação da sentença penal condenatória exige-se a certeza em relação à existência do crime (materialidade) e à autoria. Sem tais elementos formadores da convicção do julgador, inviável eventual decreto condenatório.
3. Tendo o arcabouço probatório se revelado frágil quanto à demonstração da autoria delitiva, impõe-se a absolvição do acusado, pela consagração do princípio da presunção de inocência e pelo postulado do in dubio pro reo.
4. Apelação conhecida e não provida.